Tribunal: TJMT
Processo: 1023374-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023374-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E. B. M. - CPF: 074.434.911-74 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SILVANIA BARBOSA GOMES - CPF: 878.671.681-68 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVANIA BARBOSA GOMES - CPF: 878.671.681-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE –
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CÁLCULO DIVERSO DO PREVISTO NA LEI DE N. 6.194/74 – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

II - O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1023374-58.2019, proposta por EMANUELLE BARBOSA MOLINA, representada por sua genitora SILVANIA BARBOSA GOMES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização, devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária desde a data do evento danoso.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de forma diversa do que estabelece a tabela de danos corporais trazidas pela Lei 11.945/09 à norma regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Aduz que o cálculo do valor da condenação referente ao membro superior e inferior deve ser elaborado em conjunto e não de forma isolada como realizado na decisão.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos no id. n. 48414454.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente Apelo. (ID. 49567474)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório dpvat, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre, ocorrido em 28/02/2019.

Realizada avaliação médica para fins de conciliação o perito oficial atestou que o requerente está acometido de invalidez “parcial” do membro inferior direito avaliada 75% e do membro superior esquerdo graduada em 25%. (destaquei)

O magistrado singular ao realizar o cálculo para fins de indenização elaborou de forma isolada para cada membro lesionado e, ao final, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante alega que o cálculo para fins de indenização foi realizado de maneira diversa do que prevê a tabela de danos pessoais inserta à Lei de n. 6.194/74, regulamentadora do seguro obrigatório DPVAT.

Afirma que o cálculo para fins de indenização deveria ser realizado em conjunto, haja vista, haver previsão legal de limite máximo indenizável de 100%, conforme tabela SUSEP.

Pois bem, nos termos da mencionada tabela, o percentual de 100% é previsto para os casos de Danos Corporais
Totais
e não
Parciais
como atestada em avaliação médica judicial. (negritei)

Desse modo, razão não assiste à seguradora apelante, uma vez que o cálculo foi elaborado em perfeita harmonia com a norma regulamentadora da aplicação da tabela para indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Em casos análogos assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei.
(Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA
- REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

Logo, não há que se falar sobre cálculo diverso do previsto para cobertura da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15 para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020